Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré/apelante contra acórdão que negara provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto ao pedido de cassação da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiro, bem como postulando manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar pedido de cassação da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa de forma expressa, clara e fundamentada a preliminar relativa à inclusão de terceiro no polo passivo, consignando que o indeferimento do pedido foi devidamente motivado e que a ausência de litisconsórcio não implicou cerceamento de defesa.
4. A rediscussão do mérito da apelação sob o pretexto de omissão é inviável em embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da causa.
5. O pedido de prequestionamento não exige manifestação literal sobre todos os dispositivos invocados, pois o art. 1.025 do CPC prevê a figura do prequestionamento ficto quando a parte suscita a matéria em embargos de declaração, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há.